Tribunal: TJMT
Processo: 1012156-62.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012156-62.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Poluição, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WANDER CARLOS DE SOUZA - CPF: 087.387.931-72 (APELADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. MAJORAÇÃO POR REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, confirmando a impossibilidade de majoração da multa por reincidência na esfera administrativa sem a devida notificação prévia do infrator.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da majoração da multa administrativa por reincidência sem a prévia notificação do infrator, bem como a vinculação da autoridade administrativa às sanções aplicadas pelo agente de fiscalização.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida entendeu que a majoração da multa por reincidência, sem notificação prévia, fere o direito ao devido processo legal e contraditório, sendo indispensável que o infrator seja notificado previamente para garantir a validade do ato administrativo.

4. Os argumentos apresentados pelo recorrente não trouxeram fatos novos que pudessem alterar os fundamentos da decisão anterior, que entendeu pela validade do edital de citação em razão do cumprimento dos requisitos processuais necessários.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "É inválida a majoração de multa por reincidência sem a prévia notificação do infrator, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório."

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1012156-62.2021.8.11.0041

AGRAVANTES
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS
: WANDER CARLOS DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 214157185, que deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo Recorrente, a fim de negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Wander Carlos de Souza
, ante a verificação da impossibilidade da majoração da multa por reincidência, sem a notificação prévia.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, dispõe que, a majoração realizada na esfera administrativa é devida, já que a notificação prévia, em virtude da reincidência não prescinde o mencionado ato.

Regula, ainda, que, a autoridade julgadora não se vincula às sanções aplicadas pelo agente de fiscalização, sendo possível a majoração, sendo necessária apenas a motivação para o ato.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja reconhecida a validade da majoração.

O Recorrido, no ID nº 224315670, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 214157185, que deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo Recorrente, a fim de negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Wander Carlos de Souza
, ante a verificação da impossibilidade da majoração da multa por reincidência, sem a notificação prévia.

Assim como registrado no relatório, a única questão elencada pelo Recorrente é acerca da validade da majoração realizada no feito administrativo, sendo desnecessária a prévia notificação do infrator.

Na decisão agravada constou que:

[...]

Inicialmente, registra-se brevemente que, de fato, o Recurso de Apelação Cível interposto no ID nº 168098755, deve ser apreciado, uma vez que a anulação do ato sentencial se deu pela remessa necessária.

Neste sentido, passa-se à análise do recurso interposto.

Averígua-se que o Magistrado Singular, no ato sentencial, reconheceu a nulidade do procedimento administrativo, uma vez que o Recorrido não foi intimado, no curso do processo, a fim de se manifestar acerca da majoração da multa lavrada pelo respectivo agente, no momento da autuação.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, dispõe acerca da ausência de necessidade desta medida, pois a multa teria sido majorada em razão da reincidência do Recorrido, logo, a prévia intimação seria dispensável.

Ao verificar a legislação pertinente, confere-se que, de fato, é possível a majoração da multa em decorrência da reincidência do ato ilícito ambiental, conforme retratado no artigo 27 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Ocorre que, diferente do que foi regulado pelo Estado de Mato Grosso, a intimação prévia não é uma faculdade da Administração Pública, nos casos de reincidência, mas uma obrigação.

Veja-se o que regula o referido dispositivo:

[...]

Não se escusa quanto ao fato de que, a Administração Pública, no âmbito de seus julgamentos, não se vincula aos Autos de Infração lavrados, mas o comando legal é claro: é necessária a prévia intimação do autuado, em caso de majoração da multa.

Isto se dá, pois, a elevação do valor, logicamente, se dará por razões alheias ao que foi autuado pelo respectivo agente, e, por corolário lógico, as razões não são de conhecimento do autuado, portanto, a decisão não poderia trazer elemento inovador, que não foi ponto da defesa, por desconhecimento.

Neste sentido, há clara violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, estes que devem ser observados de forma obrigatória, seja nos procedimentos judiciais, ou administrativos.

Veja-se a jurisprudência:

[...]

Nesta toada, embora o Agravo Interno comporte provimento, a fim de que seja realizado a análise do Recurso de Apelação Cível interposto, é certo que este não deve ser provido, uma vez que as razões sentenciais estão amparadas pela legislação, e jurisprudência pátria.

[...]

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024